Tribunal: TCU
Processo: 027.263/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1635/2022-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos do segundo monitoramento do cumprimento das determinações e do implemento das recomendações contidas no Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário , a seguir transcrito, de minha relatoria, prolatado nos autos do processo TC Processo 013.566/2016-4 , referente à auditoria operacional com o objetivo de avaliar aspectos de governança da política brasileira de imigração e aferir em que medida o País dispõe de um planejamento eficaz e de ações concretas para direcionar o fluxo imigratório, de modo a potencializar possíveis benefícios ou evitar riscos advindos da chegada de imigrantes ao Brasil (peça 4): 9.1. determinar, com fulcro nos arts. 1o, inc. II e 43, inc. I, da lei 8.443/1992, combinados com o art. 250, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 9.1.1. ao Ministério da Justiça que, em conjunto com o Departamento de Polícia Federal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, estabeleça mecanismos e procedimentos que possibilitem a seus agentes e delegados responsáveis pelos processos de entrada e saída de estrangeiros do País certificarem-se do atendimento às condições dispostas no art. 3o da Lei 9.474/1997, no art. 26, caput , c/c art. 7o, inc. II e IV da lei 6.815/1980 e no art. 45 da nova Lei de Migração, que entrará em vigor em 21/11/2017; 9.1.2. ao Conselho Nacional de Imigração - CNIg que: 9.1.2.1. adote, no prazo de 90 (noventa) dias, com a participação dos membros desse colegiado e demais interessados no assunto, medidas destinadas ao cumprimento do disposto no art. 1o, inc. I, do Decreto 840/1993, de forma a coordenar o processo de trabalho que terá como propósito formular a política de imigração do Brasil, atentando-se para o disposto no inc. VII do art. 3o da nova Lei de Migração, que entrará em vigor em 21/11/2017, assim como para o estatuído no parágrafo único do art. 16 da Lei 6.815/1980; 9.1.2.2. defina, por ocasião dos trabalhos destinados ao cumprimento da determinação contida no art. 1o, inc. I e II, do Decreto 840/1993, em conformidade com as boas práticas do Referencial de Governança de Políticas Públicas do TCU, de maneira consensual entre os envolvidos na política, a formalização das diretrizes nacionais a serem compartilhadas e seguidas, a fim de se obter o devido alinhamento das ações a serem empreendidas, objetivos coletivos e individuais a serem alcançados, respectivas metas e indicadores relacionados, de acordo com as prioridades estabelecidas, com o propósito de se formalizar instrumento de orientação estratégica a ser utilizado pelos órgãos que executam a política, em especial em relação à atração de profissionais estrangeiros e também à retenção de talentos nacionais cuja inteligência possa contribuir com o desenvolvimento do país; 9.1.2.3 implemente sistemática de monitoramento e de avaliação da estratégia definida para o atendimento das determinações constantes deste subitem; 9.1.3. ao Comitê Nacional para Refugiados - CONARE que, no prazo de 90 (noventa) dias, reveja os termos da Resolução Normativa 18, de 30 de abril de 2014, em especial os arts. 1o e 2o, de forma a compatibilizá-los com os termos do art. 3o da Lei 9.474/1997, do art. 26, caput , c/c art. 7o, inc. II e IV da Lei 6.815/1980 e do art. 45 da nova Lei de Migração, que entrará em vigor em 21/11/2017; 9.2. recomendar, com fundamento nos arts. 1o, inc. II e 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, combinados com o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 9.2.1. ao Departamento de Polícia Federal que desenvolva processo de trabalho que disponibilize base de dados, relatórios gerenciais e rotinas para avaliação das informações mínimas para verificação da condição de indivíduos que possam ser nocivos à ordem pública ou aos interesses nacionais, a exemplo de: registro de entrada e saída do País de estrangeiros na condição de refugiados; relação de refugiados que tenham cometido crime no País; e relação de refugiados que constem na lista de procurados na Interpol, de modo a propiciar o cumprimento do art. 26, caput , c/c art. 7o, inc. II e IV da Lei 6.815/1980 e do art. 45 da nova Lei de Migração, que entrará em vigor em 21/11/2017; 9.2.2. ao Conselho Nacional de Imigração - CNIg, que coordene e oriente, com base no art. 1o, inc. I e II do Decreto 840/1993, os órgãos envolvidos no controle de imigração para que adotem providências efetivas para o compartilhamento das bases de dados de seus sistemas, de forma a permitir o acompanhamento das informações atualizadas no menor intervalo de tempo possível e facultar um monitoramento mais próximo e dinâmico; 9.3. dar ciência ao Conselho Nacional de Imigração - CNIg sobre os riscos edição de resoluções que possam sustentar decisões em desacordo com a legislação em vigor, a exemplo do caso dos haitianos que ingressaram no Brasil a partir de 2010 e solicitaram refúgio, mas foram autorizados a permanecer no país com base na Resolução Normativa 102/2013, em desacordo com o art. 38 da Lei 6.815/1980; 9.4. determinar aos órgãos relacionados, com fulcro no art. 43, inc. I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inc. II, do Regimento interno do TCU, que, nos prazos assinalados, a contar dos recebimentos das comunicações, encaminhem a este Tribunal Planos de Ações, previamente discutidos e acordados com os órgãos envolvidos, que contemplem os cronogramas de adoção das medidas necessárias às implementação das determinações e recomendações propostas, com a indicação de prazos e responsáveis, bem como justificativas a respeito de eventuais impossibilidades de implementações integrais das recomendações alvitradas; 9.5. encaminhar esta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam ao Congresso Nacional; Casa Civil da Presidência da República; Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Justiça; Ministério do Trabalho e Previdência Social; Conselho Nacional de Imigração; Comitê Nacional para Refugiados; Secretaria de Direitos Humanos e Departamento de Polícia Federal. Considerando que o Acórdão 1132/2021-TCU-Plenário (peça 52), que tratou do primeiro monitoramento do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário , considerou que: i) o item 9.1.2 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário não foi cumprido; ii) os itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário estão em cumprimento; iii) o item 9.4 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário foi cumprido; iv) o item 9.2.1 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário está em implementação; e v) o item 9.2.2 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário foi implementado; Considerando que, após recebimento de informações e documentos solicitados em diligências, a análise realizada pela Secretaria-Geral de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) concluiu no sentido de considerar cumprida a determinação consignada no item 9.1.3, em cumprimento a determinação consignada no item 9.1.1, em atendimento a recomendação consignada no item 9.2.1, e tornar insubsistente a determinação do item 9.1.2 e de seus subitens do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário ; Considerando as conclusões e a proposta de encaminhamento constante da instrução da auditora da SecexDefesa (peça 100), anuída pelo corpo dirigente da referida unidade técnica especializada (peças 101-102); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação consignada no item 9.1.3 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação consignada no item 9.1.1 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário , dispensado seu monitoramento, considerando-se o caráter pontual das medidas ainda pendentes, bem como o princípio da economia processual; c) considerar em atendimento a recomendação consignada no subitem 9.2.1 do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário , dispensado seu monitoramento, considerando-se o caráter pontual das medidas ainda pendentes, bem como o princípio da economia processual; d) tornar insubsistente a determinação consignada no item 9.1.2 e nos seus subitens do Acórdão 1967/2017-TCU-Plenário ; e) apensar estes autos ao processo originador (TC 013.566/2016), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; e f) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica especializada (peça 100), ao Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Departamento da Polícia Federal, ao Conselho Nacional de Imigração e ao Comitê Nacional para Refugiados. 1. Processo TC- Processo 027.263/2017-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/MS (00.414.607/0022-42). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Trabalho (extinta). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.